Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-88.2021.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-88.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR BUURON - CPF: 173.091.401-25 (APELANTE), THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - CPF: 342.320.228-99 (ADVOGADO), MARCIA ANDREIA NUNES SONEGO - CPF: 460.243.103-82 (ADVOGADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À LIQUIDAÇÃO - CÓPIAS DAS CÉDULAS - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de pedido incidental de exibição de documentos em sede de liquidação individual de sentença coletiva, porque a juntada da cópia da Cédulas de Crédito Rural não é indispensável à propositura da liquidação, máxime porque o pedido incidental de exibição de documentos pode ser elaborado, inclusive, em sede de cumprimento de sentença (art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002295-88.2021.8.11.0029

Apelante:
Osmar Buuron

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Canarana

RELATÓRIO

Apelação de
Osmar Buuron
.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida em Ação Coletiva que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC, porque o autor deixou de apresentar documentos indispensáveis ao processo, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00.

Apelação
(Id. 180159738): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Afirma que não tem cópias das cédulas rurais, que estariam somente em posse do banco.

Alega que realizou pedido administrativo prévio ao banco, para apresentar os documentos, cuja entrega diz ter sido comprovada com carta com aviso de recebimento.

Defende seja aplicada a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII do CPC, por se tratar de relação consumerista e entende que se desincumbiu da produção de prova mínima da relação jurídica.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 180159745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Osmar Buuron
.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida em Ação Coletiva que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC, porque o autor deixou de apresentar documentos indispensáveis ao processo, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00.

A controvérsia está em saber se presentes os documentos indispensáveis à ação.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

A liquidação foi distribuída em 21.12.2021, com o objetivo de liquidar e receber possíveis diferenças de correção monetária quanto aos expurgos inflacionários de abril/1990 (IPC de 84,32%) sobre as Cédulas Rurais nº 87/00111, 87/00192, 87/00435, 87/01123, 88/00075, 88/00389, 88/00362, 88/00447, 88/00730, 88/00809, 88/00935, 88/00969, 88/00970, 88/01271, 88/01750, 88/01915, 88/01916, 89/00021, 89/00076, 89/00239 (Id. 180159714).

No entanto, o autor/apelante deixou de juntar com a inicial as cópias das cédulas rurais, em razão de que foi intimado nos seguintes termos (Id. 180159724):

“(...) INTIME-SE a parte autora juntar aos autos, no prazo de quinze dias, a cédula rural em discussão, uma vez que é indispensável para o ajuizamento do feito (art. 320 CPC), sob pena de indeferimento da inicial. (...)”.

O autor não apresentou a documentação solicitada, de que sobreveio a sentença de extinção (Id. 180159736):

“(...) Noutro vértice, deixo de determinar o prosseguimento do feito, vez que a parte não juntou as cédulas rurais de créditos que pretende ver liquidada.

9. O juízo reputou que tais documentos eram indispensáveis ao regular andamento da demanda e que, se não exibidos nos autos no prazo assinalado, acarretaria a extinção do processo, sem resolução do mérito (Id. 73796358 e Id. 78531083).

10. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos moldes do art. 485, inciso I e VI, combinado com as disposições dos artigos 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil. (...)”.

Sobre o assunto, ressalta-se que, por se tratar de liquidação de sentença, não se aplica o entendimento proferido no julgamento do REsp 1.349.453/MS, que trata do cabimento de ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória para instruir a ação principal. Naquele julgado, os requisitos apresentados são a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CLIENTE. RECURSO PROVIDO. A comprovação de solicitação prévia no âmbito administrativo não é requisito essencial para o deferimento do pedido incidental de exibição de documentos apresentado em liquidação provisória de sentença, situação diversa da ação cautelar de exibição de documentos. Mostra-se adequado o pedido de liquidação do julgado na hipótese em que é imprescindível a consulta a dados e documentos que estão em poder da instituição financeira” (TJDFT, Acórdão 1273657, APC 0738753-49.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, julgado em 19/8/2020, DJe 26/8/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1362116, AGI 0711653-54.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJe 18/8/2021).

Na hipótese, a situação é diversa, porquanto se trata de simples pedido incidental de exibição de documentos realizado em sede de liquidação provisória de sentença.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a possibilidade de pedido incidental de exibição de documentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. 1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido” (TJDFT, Acórdão 1248895, AGI 0705991-46.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 13/5/2020, PJe 22/5/2020).

Do exame, verifica-se que o autor informou os números das cédulas de crédito rural que teria celebrado com o banco agravado, o que, em tese, lhe assegura o crédito buscado.

No caso, o autor pugnou, na origem, pela determinação de que o banco apresente “
cédula rurais vinculados a conta do autor para a cédula rural nº 87/00111, 87/00192, 87/00435, 87/01123, 88/00075, 88/00389, 88/00362, 88/00447, 8800730, 88/00809, 88/00935, 88/00969, 88/00970,88/01271, 88/01750, 88/01915, 88/01916, 89/00021, 89/00076, 89/00239, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips/XER 712 bancários, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, onde consta todo o lançamento, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação (as variações 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712), inclusive anexar a cópia da cédula rural em questão sob pena de aplicação de multa diária/cominatória em caso de descumprimento do preceito, nos termos dos artigos 497, 536 e 537 do CPC
” (Id. 180159714 - Pág. 25/26).

Realça-se que, acerca da matéria, mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, sem prévia liquidação, mostra-se possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...)

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe”.

Desse modo, os elementos carreados aos autos evidenciam o direito postulado pelo autor, bem assim mostra-se necessária a reforma da sentença de extinção, a fim de determinar o prosseguimento da liquidação com a intimação do banco para apresentar documentação complementar, nos termos requeridos pelo autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94-008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUNTADA DE CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RESP 1.349.453/MS. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. SITUAÇÃO DISTINTA. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de liquidação de sentença, não se aplica o REsp 1.349.453/MS, cujo entendimento firmado se refere ao cabimento da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, desde que atendidos determinados requisitos. 2. No caso, a situação é distinta, porquanto não se pode equiparar simples pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória de sentença à ação cautelar de exibição de documentos. Ademais, as autoras informaram o número das cédulas rurais pignoratícias que teriam celebrado com o Banco agravado, o que, em tese, lhes asseguram o crédito buscado. 3. Mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1638093, 07022996820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Desse modo, os elementos carreados aos autos evidenciam o direito postulado pelo autor, bem assim mostra-se necessária a reforma da sentença de extinção, a fim de

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular o prosseguimento da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023